Tribunal: STF
Processo: ARE 1476288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ISENÇÃO DE ICMS. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO DE TRANSMISSÃO DO BEM DE DOIS PARA QUATRO ANOS, DETERMINADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 65.259/2020. INAPLICABILIDADE DO CONVÊNIO ICMS 50/2018, QUE NÃO FOI RATIFICADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 63.603/2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150,§ 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As razões ventiladas no recurso inominado não merecem acolhida.



    A r. Sentença guerreada enfrentou todos os argumentos apresentados emjuízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta e assim deve ser mantida.



    Consoante se infere dos autos, o recorrido, portador de deficiência física,em 28/01/2019, adquiriu um veículo automotor, com isenção ao pagamento de ICMS



    À época vigorava o Convênio ICMS nº 51/2000, regido pelo ConvênioICMS nº 38/12, regulamentado pela Portaria CAT nº 18/2013, que previam o prazo de02 (dois) anos de permanência como veículo e requerimento de nova isenção.



    Posteriormente, com a edição do Convênio ICMS50/2018, houveampliação para 04 (quatro) anos do mencionado prazo. Ocorre que o Estado de SãoPaulo, através do Decreto nº 63.603/2018, não ratificou este convênio naquelaoportunidade, o que só veio a ocorrer em19/10/2020, com as alterações promovidaspelo Decreto Estadual nº 65.259/2020.



    Neste Decreto o prazo mínimo para a alienação do veículo, bem comopara a obtenção de novo benefício na aquisição de outro automóvel, passou de 2 para 4anos.



    Além disso, o Decreto determinou a retroatividade do prazo de 4 anosaos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional doConvênio ICMS 50/18, de 05/07/2018.



    No entanto, o convênio realizado no âmbito CONFAZ, concedendo benefícios fiscais, possui natureza autorizativa, necessitando de internalização emâmbito estadual (RE 539.130/RS).



    No presente caso, o Convênio ICMS 50/2018 só veio a ser internalizadoem âmbito estadual com o Decreto º 65.259/2020, razão pela qual a exigência de suaobservação desde 2018 não pode ser admitida.



    Por fim, tratando-se de isenção de ICMS concedido com prazo certo eem função de determinadas condições, há óbice legal para sua revogação oumodificação a qualquer tempo, devendo ser respeitado o direito daqueles contribuintesque adquiriram o veículo com isenção antes da vigência do Decreto 65.259/20,aplicando-se inteligência do art. 178, do CTN:



    “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função dedeterminadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo,observado o disposto no inciso III do art. 104.”



    Nesse sentido, o TJSP:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DESEGURANÇAICMS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR DEFICIENTE FÍSICOVIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA. 1. O mandado desegurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal eofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX,CF). 2. Impetração contra indeferimento de pedido de isenção de ICMS sobreaquisição de novo veículo por deficiente físico. Decreto nº 65.259/2020, que alterou oRICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículoadquirido comisenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 (quatro) anosda data da aquisição. Impetrante que adquiriu o veículo antes da alteração legislativa.Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ, que não é suficiente para arevogação parcial de benefício fiscal em prejuízo do contribuinte. Abusividade e egalidade ofensiva a direito líquido e certo constatada. Segurança concedida.Reexame necessário, desacolhido. Recurso desprovido.” (Apelação / RemessaNecessária 1023683-35.2020.8.26.0071; Relator (a): DÉCIONOTARANGELI; ÓrgãoJulgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública;Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)



    Portanto, ao recorrido deve ser aplicado o prazo de 2 anos, eis queadquiriu seu veículo antes da edição do Decreto nº 65.259/2020, sendo de rigor amanutenção da sentença.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. À vista dasucumbência, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quaisfixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente